Tribunal: TJES
Processo: 5011783-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN AMARO GUIMARAES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011783-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN AMARO GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jean Amaro Guimarães contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que homologou a prática de falta grave, determinando a regressão do regime prisional e a perda dos dias remidos. O embargante alega omissão na análise de tese defensiva referente à ausência de dolo na evasão da unidade prisional e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão em relação à análise da tese defensiva sobre a ausência de dolo na fuga do reeducando; e (ii) definir se estão presentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, sendo vedada a sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou reapreciar o contexto probatório.

No caso concreto, o acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e detalhada a tese defensiva sobre a ausência de dolo do reeducando na evasão, concluindo que a justificativa apresentada (temor após presenciar homicídio) não era crível, dado o comportamento contraditório de permanecer foragido por 20 dias.

A conduta do reeducando de não retornar à unidade prisional configura falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, demonstrando animus de frustrar a execução penal, conforme fundamentado no acórdão.

Não restaram configurados os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, evidenciando-se que a oposição dos embargos busca indevidamente a rediscussão do mérito da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011783-65.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JEAN AMARO GUIMARÃES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jean Amaro Guimarães em face do v. Acórdão (Id. 10651477), proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público para homologar a falta grave praticada pelo reeducando e determinar a regressão do regime prisional e a perda dos dias remidos.

O embargante apresentou as razões dos embargos de declaração (Id. 10968037), alegando suposta omissão na análise de tese defensiva a respeito da ausência de dolo do reeducando em empreender fuga da unidade prisional. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram o reconhecimento da falta grave.

A Defesa alega que o acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal permaneceu silente a respeito da análise de matéria suscitada pela defesa, esclarecendo que o reeducando estava na rua e que “não tinha nenhum motivo para não retornar ao presídio”, mas “somente não retornou ao presídio visto a cena de violência de que o mesmo presenciou”
(sic)
.

Não obstante os argumentos do embargante, o Acórdão enfrentou especificamente a questão relativa ao ânimo do apelante de não retornar ao presídio, esclarecendo que a justificativa por ele apresentada não era crível. Vejamos trecho do acórdão:

“(...) No caso em apreço, a conduta do apenado, consistente em evadir-se da unidade prisional enquanto exercia seu trabalho durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, amolda-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Ainda que tenha optado pela evasão da unidade prisional por medo do homicídio presenciado e que não tenha praticado outros delitos enquanto estava foragido, o agravante fora recapturado, tão somente, após 20 (vinte) dias da data da fuga (11/8/2023 a 31/8/2023), após policiais o abordarem na rua. Diante deste cenário, ficou demonstrado que o
apenado tinha o
animus
de não retornar ao presídio, frustrando os fins da execução penal.
Nesse diapasão, após examinar os autos, entendo que merece prosperar a pretensão ministerial, uma vez que houve o cometimento de falta grave, sem o apontamento de situação justificante para a evasão do agravante.”

No acórdão enfrentou-se de maneira expressa a questão, concluindo-se pela ausência de justificativa plausível para o reeducando não retornar à unidade prisional. A alegação de que presenciou um homicídio enquanto estava no trabalho extramuros carece de verossimilhança, pois, diante de um evento dessa gravidade, o esperado seria buscar refúgio imediato na unidade prisional, local que oferece maior segurança. Contudo, o reeducando optou por permanecer circulando livremente pelas ruas, conduta que contraria a lógica de quem afirma ter agido em decorrência de temor, além de demonstrar evidente intenção de se furtar à execução penal. Tal comportamento reforça a fragilidade de sua justificativa e evidencia sua predisposição ao descumprimento das condições impostas pelo regime semiaberto.

Deste modo, por entender que a tese veiculada pela defesa foi enfrentada no acórdão recorrido e que os presentes embargos foram opostos com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)